Tribunal: STF
Processo: ARE 1595690
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.233. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária – Policial civil – Julgamento do IRDR sobre o tema ocorrido, com fixação de tese (Tema 21) – Inexistência de óbice ao andamento ordinário do feito – Pretensão à aposentadoria especial, com direito à integralidade dos proventos – Admissibilidade – Previsão contida na LCE nº 1.062/08, anotado, ainda, o ingresso do servidor no serviço público, em atividade de risco antes da EC 41/2003 – Pretensão ao percebimento dos proventos integrais, com base no art. 40, II, da CF e LCE nº 1.062/08 – Alterações trazidas pela EC nº 103/19 que não atingem os autores, que já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria especial – Pretensão à aposentadoria especial retroativa, por determinação judicial, com pagamento de atrasados, todavia, inviável – Inativação (aposentadoria) de servidor em atividade que se deve fazer na esfera administrativa – Sentença parcialmente reformada, tão somente para reconhecer o direito ao abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial. RECURSO DOS RÉUS E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, com observação” (fl. 2, e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do § 4º do art. 40  da Constituição da República. 

Sustentou “faz[er] jus ao recebimento dos valores de aposentadoria, pelo menos, desde a data da negativa da administração pública, a título indenizatório, em razão do indeferimento de seu pedido administrativo de aposentadoria especial, malgrado preenchesse os requisitos legais para tanto, desde a data do requerimento administrativo, conforme reconhecido no v. acórdão em folha 3550, de Admissibilidade Lei Complementar Nº 51/85 que foi recepcionada pela CF, Matéria de repercussão geral decidida pelo STF. Edição da Lei Complementar Estadual Nº 1.062/2008 que põe fim à discussão” (sic, fl. 25, e-doc. 16).

Argumentou que, como “continuou a trabalhar enquanto já tinha direito a aposentadoria, é certo que o seu dano material se consubstancia no período em que trabalhou, mas já tinha direito a aposentadoria, o que caracteriza dano material, que deve ser ressarcido pelo réu/suplicado, que foi o causador destes danos” (fl. 25, e-doc. 16).

3. Em 12.7.2023, o Desembargador Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido, para que exercesse o juízo de retratação do Tema 1.019 da repercussão geral (e-doc. 20).

4. No juízo de retratação do Tema 1.019 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o decidido nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Recursos Extraordinários – Juízo de retratação – Policial Civil – Devolução à Turma Julgadora, pela Presidência da Seção de Direito Público, em face do julgamento, pelo C. STF do RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019 – Entendimento já adotado no acórdão atacado que se mantém –  Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Possibilidade  – Previsão legal – Precedentes – DECISÃO NÃO RETRATADA” (fl. 2, e-doc. 22).

5. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral, e foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 279 e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).

6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o Tema 1019/STF trata do direito à aposentadoria especial dos servidores policiais civis nos moldes da LC 51/85, com integralidade e paridade. No presente caso, a tese já foi reconhecida. O ponto controvertido – e objeto do recurso extraordinário – é o indeferimento do pagamento dos valores pretéritos devidos desde a data em que a servidora preencheu todos os requisitos para a inativação. Trata-se, pois, de violação direta ao direito adquirido, à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, e à natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, que não se confundem com o julgamento do mérito principal já consolidado” (fls. 4-5, e-doc. 27).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assegurou ao servidor o direito à integralidade e à paridade dos proventos desde a sua aposentadoria. No entanto, quanto ao pedido de pagamento retroativo desde o requerimento administrativo, assentou não haver mora indevida ou ato ilícito por parte da Administração, por ser matéria juridicamente controvertida à época. 

Com fundamento na situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem reconheceu apenas o direito ao abono de permanência a partir do momento em que preenchidos os requisitos para a inativação, determinando-se a averbação do tempo especial e a concessão do benefício na esfera administrativa, sem a atribuição de efeitos financeiros pretéritos quanto à aposentadoria:
“Logo, e atento ao fato de que o ingresso do autor no serviço público antecede a EC nº 41/2003, bem como que ele satisfaz os requisitos da regulamentação específica constante na lei estadual, forçoso reconhecer que lhe deve ser assegurada, para além dos proventos integrais, a integralidade desde a inativação, conforme as normas da legislação pertinente aplicável à espécie (a incluir o art. 40, §§ 3º, 4º, II, e 17 da CF, art. 2º da EC nº 41/2003 e arts. 2º e 3º da EC nº 47/05, afastada a submissão aos requisitos gerais de transição das EC nºs 41/2003 e 47/2005). (...)
Todavia, o pedido de recebimento dos valores atrasados a título de aposentadoria especial, desde quando fez o requerimento administrativo perante o Estado, não merece prosperar. 
É que não houve atraso algum nos pagamentos de proventos de aposentadoria, nem mesmo a título de indenização, pois não se verifica, na espécie dos autos, violação antijurídica danosa que autorize o reconhecimento de cariz indenitário. (...)
Por outro lado, é correta a assertiva de que o autor fazia jus à aposentadoria especial, mas isso estava em discussão e terminou definido apenas em Juízo, não se olvidando que, em situação de questão jurídica controversa, o que há propriamente é o direito das partes à discussão, não propriamente ilícito indenizável ao se reconhecer que uma das partes tem razão em detrimento da outra. 
De qualquer forma, não se pode ignorar a possibilidade de pagamento do abono de permanência, que por sua cariz de direito constitucionalmente assegurado, dispensa formalidades para a sua configuração, bastando, tão somente, que o servidor permaneça em atividade além da data em que reuniu todas as condições para o ingresso na inatividade, sendo, pois, tácita a sua opção, quando não questionada pela Administração.
E, in casu¸ o abono de permanência é devido desde o momento em que o autor preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, cabendo, neste ponto, pequeno reparo na sentença. 
Assim, viável tão somente o reconhecimento do direito à contagem especial do tempo de serviço, para fins de aposentadoria especial, promovendo-se, então, a aposentadoria na esfera da Administração Pública, contudo, sem o tal efeito retroativo pretendido, e, portanto, sem condenação dos réus ao pagamento de proventos de aposentadoria desde o requerimento administrativo, mas, reconhecendo, o direito do autor à integralidade e à paridade e ao abono de permanência, desde quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial. 
Deste modo, é o caso de negar provimento aos recursos da administração e ao reexame necessário e dar parcial provimento ao recurso da autora, com pequena observação, no sentido de não se outorgar de imediato a aposentadoria especial em juízo, mas para se determinar o seu processamento na esfera administrativa, com o direito à aposentadoria especial, paridade e integralidade, já reconhecidos” (fls. 6-11, e-doc. 12).
9. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelo Tribunal de origem quanto à alegação de existência de dano material a ser indenizado pelo Estado agravado, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.368.834-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cassação irregular de aposentadoria. Abono de permanência e indenização por danos morais e materiais. Súmula 279/STF e Temas 660 e 1.233. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG -Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. O Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento no sentido de que não há repercussão geral na discussão envolvendo o pagamento de abono de permanência e indenização por danos morais em razão de equivocado indeferimento de aposentadoria de servidor público (Tema 1.233). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.479.318-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2016. APOSENTADORIA ESPECIAL E LICENÇA REMUNERADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ocorrência de danos morais e materiais em decorrência da negativa da aposentadoria especial e da licença especial remunerada, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 998.098-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2017).

10. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.348.274-RG, Tema 1.233 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão relativa à responsabilidade civil do Estado pela demora na concessão da aposentadoria, diante da necessidade de análise de situação fática:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CUMULATIVIDADE DO ABONO DE PERMANÊNCIA COM INDENIZAÇÃO PELO INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ” (DJe 13.8.2022).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora